Tribunal: TJDFT
Processo: 0015305-40.2009.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0015305-40.2009.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta pelo MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS contra sentença proferida em Ação Civil Pública, em desfavor do DISTRITO FEDERAL. A Presidência deste Tribunal encaminhou despacho no qual informa que “incumbe à turma julgadora, na atuação de sua competência, averiguar a (in)compatibilidade entre os contextos fático-jurídicos articulados nos autos e aquele posto noleading case, para fins do exercício ou não do juízo de retratação”. Desde 29/8/2014, deixei de compor a 5a Turma Cível, em razão de minha remoção para a 2a Turma Cível, segundo a Portaria GPR 1.382/2014. Deste modo, considerando que a apelação já foi devidamente julgada, nos termos dos art. 85, parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal, determino a redistribuição do feito, com a retificação dos termos de autuação e distribuição, para que conste a prevenção da 5a Turma Cível. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 7 de março de 2025 15:08:11. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador